Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702311-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INOVA TRANSPORTES EIRELI, FACO RECUPERACAO E LOCACAO LTDA - EPP APELADO: FACO RECUPERACAO E LOCACAO LTDA - EPP, INOVA TRANSPORTES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por FACO RECUPERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA EPP e por INOVA TRANSPORTES EIRELI em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução, ajuizados pelo primeiro apelante. Os recursos foram incluídos para julgamento virtual, tendo as partes requerido o julgamento em sessão por videoconferência, o que foi realizado, tendo sido as partes devidamente intimadas, conforme certidão de ID 28393346. Em 20 de agosto de 2021 foi certificada no ID 28396133 a inclusão no julgamento da 22a Sessão Ordinária Presencial e intimadas as partes para, querendo, inscreverem-se para sustentação oral, esclarecendo a forma e período para tanto. A parte Faco Recuperação e Locação LTDA apresentou petição de ID 28626015 requerendo a sustentação oral fora do prazo, conforme certificado no ID 28660487. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. A Portaria Conjunta 52 do TJDFT, de 8 de maio de 2020, que regulamenta as sessões por videoconferência, estabelece o seguinte sobre as sustentações orais: Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. §4o O requerente da sustentação oral deverá estar on-line em até 5 (cinco) minutos antes do horário marcado para o início da sessão de julgamento e assim permanecer até ser autorizado a participar da videoconferência e realizar a sustentação oral. §5o Se, no momento da sustentação oral, o requerente não estiver on-line, o julgamento prosseguirá, preclusa a oportunidade de sustentação oral. (...) Resta claro, portanto, que a inscrição para sustentação oral deve ser feita até 48h (quarenta e oito horas) antes do início da sessão, mediante peticionamento à Secretaria da Turma. No caso dos autos, a sessão está marcada para o dia 1o de setembro de 2021, às 13:30h, de forma que as inscrições para sustentação oral finalizaram no dia 30 de agosto de 2021, às 13:30h. A parte requerente, entretanto, realizou inscrição somente às 14:24h, portanto fora do prazo para tanto, sendo necessário o indeferimento do pedido, ante sua patente intempestividade. Ante o exposto, INDEFIRO a inscrição para sustentação oral da Faco Recuperação e Locação LTDA, por ter sido realizada após o transcurso do prazo previsto no art. 12, §3o da Portaria Conjunta 52 do TJDFT. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021 11:08:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador